Tribunal: TJMT
Processo: 1034400-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034400-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), EDNA SOUZA ARAUJO - CPF: 483.474.261-04 (AGRAVANTE), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (AGRAVADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), THAYNARA ROCHA DE SA CHAVES - CPF: 060.576.691-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DESCONTO AUTOMÁTICO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de desconto automático em benefício previdenciário a título de “contribuição mensal de vínculo sindical”.

2. A parte agravante sustenta que não contratou o serviço nem autorizou o débito e que tentou resolver administrativamente a questão sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

4. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

5. Os descontos vêm sendo realizados há mais de um ano sem impugnação, afastando o requisito do perigo de dano imediato.

6. A controvérsia sobre a inexistência do negócio jurídico demanda dilação probatória, o que não é compatível com a concessão da tutela antecipada.

7. Possibilidade de ressarcimento posterior em caso de procedência da ação, afastando o risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a alegação de cobrança indevida se ausente risco de prejuízo irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.846.221, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA SOUZA ARAUJO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA de no 1030657-76.2024.8.11.0003 que ajuizou contra
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
indeferiu o pedido para que o recorrido suspendesse o desconto automático em seu benefício previdenciário de valores a título de “contribuição mensal de vínculo sindical”.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que não contratou este serviço e não autorizou o lançamento de qualquer débito em seu benefício previdenciário. Informa que tentou solucionar esta questão via administrativa, contudo, nada foi resolvido.

Alega que os valores descontados variam de R$29,04 até R$31,06 por mês, totalizando, até o momento, R$515,90.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imediata suspensão do débito automático apontado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. 25757672.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
, através do Id. 258156678.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar Contrarrazões recursais, conforme certificado no Id. 265391273.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é sabido, com a vigência do novo Código de Processo Civil, houve alteração dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, hoje denominada tutela provisória, sendo exigida a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando requerida tutela provisória de urgência, inteligência do art. 300 do CPC.

Nos ensinamentos de Elpídio Donizetti:

“
Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento urgência.

Como se vê, somente a urgência não é suficiente para a concessão da tutela provisória. Aliás, embora o Código estabeleça que o fundamento é a urgência, esta é menos relevante do que a probabilidade. Pode ser que uma parte demonstre extrema urgência no que se refere a possível dano ou ao resultado útil do processo, entretanto, se não demonstrar que o direito afirmado não goza de razoável probabilidade, a tutela provisória não será deferida. Mais relevante é a probabilidade
. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e completamente reformulada conforme o novo CPC. São Paulo: Atlas, 2016).”

Logo, para a análise da controvérsia posta em juízo, não basta apenas estar configurado o perigo da demora ou urgência na tutela, deve ser observada, principalmente, a probabilidade do direito invocado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque não há nos autos elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, conforme se nota dos documentos acostados aos autos, os descontos vêm sendo realizados há mais de um ano, sendo que a agravante só neste momento decidiu impugná-los, não restando demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada.

Assim, os argumentos expostos pela recorrente, ao menos por ora, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar a decisão atacada.

Sobre o tema já decidi em outra oportunidade,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – NÃO RECONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS COM A SENHA DE USO PESSOAL – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na relação processual anunciada a comprovação da inexigibilidade do débito impõe dilação probatória a ser desenvolvida pelo juiz da causa.
(N.U 1001875-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MINHA RELATORIA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Embora seja inegável que uma cobrança indevida, mediante débito automático em folha de pagamento ou conta corrente, importa em dissabor para aquele que a sofre, também é irrefutável que tal situação não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso comprovada a inidoneidade do referido débito, os respectivos valores cobrados indevidamente serão devidamente ressarcidos, com juros e demais encargos pertinentes.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Assim, não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025